Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-67.2025.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000316-67.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 889.054.701-49 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIO JOSE DE OLIVEIRA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DE EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA ADVOCACIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados na alegação de excesso de execução, sem apresentação de planilha de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda da petição inicial para inclusão de planilha de cálculo; (
ii
) se há excesso de execução; (
iii
) se deveria ter sido determinada a suspensão da execução e da inscrição em cadastros de inadimplentes; e (
iv
) se foi irregular a determinação de providências contra a advogada do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor incontroverso impede o conhecimento da alegação de excesso de execução.

A jurisprudência do STJ e TJMT não exige intimação para emenda nos casos em que o único fundamento é o excesso de execução sem memória de cálculo.

O efeito suspensivo aos embargos depende de garantia da execução e demonstração dos requisitos legais, o que não se verificou.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima à luz do Tema 33 do STJ, quando ausente depósito ou caução da parcela incontroversa.

A comunicação à OAB-MT sobre a atuação profissional da advogada não compromete o direito de defesa do embargante e não enseja nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

A ausência de demonstrativo de cálculo atualizado e discriminado inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução, sendo desnecessária a intimação para emenda da inicial.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 917, §§ 3o e 4o; 919, §1o; 85, §11; 1.010, II e III; 4o

EOAB (Lei 8.906/94), art. 10, §2o

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2287007,
AgInt
no
AREsp
2540538,
AgInt
no
AREsp
2641205,
AgInt
no
AREsp
2097861,
AgInt
no
AREsp
639438

TJMT, 1002554-13.2022.8.11.0041
;
TJPR, 0002007-77.2019.8.16.0001
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIO JOSE DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos.

MARIO JOSE DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, opôs os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, igualmente qualificada.

Em sua petição inicial (ID 185261556), o embargante alega, em síntese, excesso de execução. Sustenta que o valor correto do débito seria de R$11.872,00 (oito mil oitocentos e setenta e dois reais) e não o montante de R$ 39.513,05 (trinta e nove mil quinhentos e treze reais e cinco centavos) executado pela embargada. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a procedência dos embargos para que seja declarado o excesso e retificado o valor da dívida. Pleiteou, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

A inicial foi recebida, sendo deferido o pedido de justiça gratuita e indeferido o pedido de efeito suspensivo à execução (ID 189880355).

Devidamente intimada para apresentar impugnação (ID 193023672), a parte embargada não se manifestou no prazo legal, conforme certificado na certidão de decurso de prazo (ID 198724654).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte embargada é revel e não há necessidade de produção de outras provas.

Os embargos do devedor constituem uma ação de conhecimento incidental ao processo de execução, por meio da qual o executado pode se opor à pretensão do exequente, alegando as matérias elencadas no artigo 917 do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia reside na alegação de excesso de execução.

O Código de Processo Civil estabelece um requisito formal indispensável para a alegação de excesso de execução. Conforme o § 3o do artigo 917, é dever do embargante, ao arguir que o exequente pleiteia quantia superior à do título, "declarar na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
".

A consequência do descumprimento de tal requisito está prevista no § 4o do mesmo artigo, que determina que, se não for apresentado o demonstrativo, o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Compulsando os autos, verifica-se que o embargante, apesar de alegar o excesso e indicar o valor que entende como devido, não instruiu sua petição inicial com a necessária memória de cálculo, deixando de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado que justificasse o montante apontado. A ausência da planilha de cálculo impede a análise da controvérsia sobre o suposto excesso, tornando a alegação genérica e descumpridora de requisito legal expresso.

Nestes termos, o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Alegações iniciais que se limitam a apontar o excesso de execução – Todavia, a ausência da indicação do valor que a parte executada entende correto, bem como do
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, implica em descumprimento do disposto no art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC – Regra taxativa – Ônus processual que deve ser cumprido independente de pedido de exibição de documentos, inversão do ônus da prova e realização de
planilha .
2. Mantida a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução – Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.RECURSO NÃO
PROVIDO .
(TJPR - 14a
C.Cível
- 0002007-77.2019.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 20 .07.2020)” (TJ-PR - APL: 00020077720198160001 PR 0002007-77.2019.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 20/07/2020, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020)

Cumpre ressaltar que, embora a parte embargada seja revel,
a
revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido do autor. Seus efeitos não são absolutos e não têm o condão de suprir a ausência de um requisito processual essencial exigido do embargante, a quem incumbia o ônus de comprovar, de plano, o alegado excesso de execução por meio do demonstrativo de cálculo.

E, também, o arresto do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR
INCONTROVERSO .
ART. 917, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO .
SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos
( CPC
,
art
. 917, §§ 3o e 4o
).Precedentes
. 2. A ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula 284/
STF .
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2287007 DF 2023/0025513-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Dessa forma, não tendo o embargante se desincumbido do seu ônus processual, a improcedência dos embargos é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos por MARIO JOSE DE OLIVEIRA, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser o embargante beneficiário da justiça gratuita (ID 189880355).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Finalmente, compulsando os autos, observo que a advogada relacionada na peça de ingresso, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o no 245.274, não possui inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso, conforme extrato do CNA anexo e, ainda, em consulta ao sistema PJE, verifico que tal profissional atua em mais de 1.942 processos na(s) Comarca(s) do Estado de Mato, demonstrando, claramente, tratar-se de advocacia ‘predatória’.

Portanto, na forma do artigo 10, §2o, do EOAB, oficie-se ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT para adoção das providências que entender cabíveis, instruindo o expediente com cópia integral dos autos.

Igualmente, determino que seja encaminhada cópia à Presidência do Tribunal de Justiça para as providências de mister.

Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, independentemente de novo despacho, nos termos do art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Transitada em julgado, extraia-se cópia desta sentença para os autos da execução principal (no 1000146-95.2025.8.11.0024), arquivando-se os presentes autos em seguida, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em suas razões recursais (ID.

309219488
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência de oportunidade para complementação da petição inicial com a planilha de cálculo detalhada

2. Excesso de execução com valor cobrado superior ao efetivamente devido

3. Necessidade de suspensão da execução e da inscrição nos cadastros de inadimplentes

4. Irregularidade na determinação de providências contra a advogada do embargante

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo os embargos à execução e reconhecendo o excesso de execução alegado.

Recurso tempestivo (ID 200386496) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID 310128871).

Contrarrazões (ID 200386497) alegando preliminarmente ausência de impugnação específica e inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIO JOSE DE OLIVEIRA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Da questão processual suscitada em Contrarrazões ao recurso de Apelação

Ausência de impugnação específica e inobservância ao princípio da dialeticidade

A parte apelada sustenta que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, pois não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados nos embargos à execução.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que o apelante, embora de forma não ideal, impugnou o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de planilha de cálculo detalhada para demonstrar o excesso de execução.

O apelante argumentou que o juízo deveria ter oportunizado a complementação da petição inicial, em vez de julgar improcedentes os embargos, o que constitui impugnação específica ao fundamento da sentença.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA .
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .Incidência
da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por MARIO JOSE DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

A parte Apelante, em suma, defende que o juízo de primeiro grau deveria ter oportunizado a complementação da petição inicial com a planilha de cálculo detalhada, ao invés de julgar improcedentes os embargos.

Sustenta que há excesso de execução, pois o valor cobrado (R$ 39.513,05) é muito superior ao efetivamente devido (R$ 11.872,00).

Além disso, argumenta pela necessidade de suspensão da execução e da inscrição nos cadastros de inadimplentes até o julgamento definitivo da causa.

Por fim, questiona a determinação de providências contra sua advogada, alegando que tal medida não poderia prejudicar seu direito de defesa.

Lado outro, a parte Apelada assevera, preliminarmente, que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, pois não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a regularidade da Cédula de Crédito Bancário, a inexistência de excesso de execução e a legitimidade da inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.

Ao fim, pede o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Ausência de oportunidade para complementação da petição inicial com a planilha de cálculo detalhada

O apelante sustenta que o juízo de primeiro grau deveria ter oportunizado a complementação da petição inicial com a planilha de cálculo detalhada, ao invés de julgar improcedentes os embargos à execução.

A questão central diz respeito à aplicação do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, que assim dispõem:

"Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução."

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo é requisito essencial para o processamento dos embargos à execução
fundados
em excesso de execução.

A ausência desse requisito implica, conforme o caso, a rejeição liminar dos embargos (se o excesso for o único fundamento) ou o não exame da alegação de excesso (se houver outros fundamentos)

No caso em análise, o embargante, ora apelante, alegou excesso de execução, afirmando que o valor correto da dívida seria de R$ 11.872,00, e não R$ 39.513,05 como cobrado pelo exequente.

Contudo, não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, limitando-se a indicar o valor que entendia correto.

Quanto à necessidade de
oportunização
de emenda à inicial para complementação da planilha de cálculo, o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que tal providência não é obrigatória, considerando a natureza específica dos embargos à execução e a previsão expressa do art. 917, § 4o, do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de valor considerado devido e de demonstrativo de cálculo implica a rejeição liminar dos embargos à execução quando o excesso de execução for o único fundamento deduzido. Fundamentos jurídicos genéricos, não articulados como pedidos autônomos, não afastam a exigência processual imposta pelo art. 917, §3o, do CPC. (N.U 1002554-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025,
Publicado
no DJE 26/07/2025)

O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DA
IMPUGNAÇÃO .
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (
AgInt
no
AREsp
1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019,
DJe
de 21/11/2019
) .
2. Na hipótese, o Tribunal de origem rejeitou a impugnação apresentada, uma vez que a executada, ao alegar excesso de execução, deixou de declarar o valor que entende devido e de apresentar demonstrativo de cálculo. 3.Estando a decisão de acordo
com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo
constitucional .
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2540538 SP 2023/0428624-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2024)

Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) não se sobrepõe às regras específicas que estabelecem requisitos essenciais para o processamento de determinadas ações, como é o caso dos embargos à execução
fundados
em excesso de execução.

Portanto, não merece acolhimento a alegação de que o juízo de primeiro grau deveria ter oportunizado a complementação da petição inicial com a planilha de cálculo detalhada.

2.
Excesso de execução com valor cobrado superior ao efetivamente devido

O apelante alega que há excesso de execução, pois o valor cobrado (R$ 39.513,05) é muito superior ao efetivamente devido (R$ 11.872,00).

Como já exposto no tópico anterior, a análise da alegação de excesso de execução pressupõe a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC.

A ausência desse requisito impede o exame da alegação, conforme previsto no § 4o, II, do mesmo dispositivo.

No caso em análise, o apelante não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, limitando-se a indicar o valor que entendia correto, sem demonstrar como chegou a esse valor.

Assim, não é possível analisar a alegação de excesso de execução.

A
demais, a mera afirmação de que o valor cobrado é superior ao devido, sem a apresentação de elementos concretos que demonstrem o erro no cálculo apresentado pelo exequente, não é suficiente para caracterizar o excesso de execução.

O STJ já se manifestou sobre a necessidade de demonstração concreta do excesso de execução:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO .
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1 .
Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos.
Precedentes .
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2641205 RJ 2024/0156257-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2024)

Portanto, não merece acolhimento a alegação de excesso de execução.

3. Necessidade de suspensão da execução e da inscrição nos cadastros de inadimplentes

O apelante sustenta a necessidade de suspensão da execução e da inscrição nos cadastros de inadimplentes até o julgamento definitivo da causa.

Quanto à suspensão da execução, o art. 919, § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de efeito suspensivo por não estarem presentes os requisitos legais, especialmente a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a suspensão da execução depende da presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL .
NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE .
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. REQUISITOS CUMULATIVOS.
REEXAME .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2 .
Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente em agravo interno.3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC .4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2097861 RJ 2022/0094384-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DESPACHO INICIAL INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução quanto ao índice de correção monetária e honorários advocatícios extrajudiciais, mas afastando a alegação de prescrição. A execução baseou-se em instrumento particular de confissão de dívida firmado em 29 de maio de 2017, sendo a ação ajuizada em 14 de julho de 2020. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, considerando a probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação; e (
ii
) saber se ocorreu prescrição da pretensão executória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, considerando o transcurso temporal entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da demanda. III. Razões de decidir 3. A concessão de efeito suspensivo à apelação constitui medida excepcional que demanda a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso ou relevante fundamentação, aliada ao risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme estabelece o artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. O despacho inicial que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, conforme dispõe o artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil. 6. Entre a constituição do crédito e o despacho inicial da execução transcorreram aproximadamente três anos, período inferior ao prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, afastando-se a alegada prescrição material. 7. A ausência de desídia atribuível ao exequente no prosseguimento da demanda impede o reconhecimento da prescrição, especialmente quando demonstrada atuação diligente e colaborativa no regular desenvolvimento processual. IV. Dispositivo e tese 8. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo à apelação
em embargos à execução julgados improcedentes exige a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso cumulada com risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A pretensão executória fundada em instrumento particular de confissão de dívida prescreve em cinco anos, sendo o prazo interrompido pelo despacho inicial, com efeitos retroativos à propositura da ação, quando ausente desídia do exequente." Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 202, I, e 206, §5o, I; CPC,
arts
. 240, §1o, e 1.012, §§1o, III, e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.510.542/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.08.2022; TJ-MT, AI 1.012.950-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJ-MT, AC 0033451-27.2011.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024. (N.U 1015400-31.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Quanto à inscrição nos cadastros de inadimplentes, o STJ firmou entendimento, no Tema 33 dos recursos repetitivos, de que a discussão judicial do débito não impede, por si só, a negativação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes:

A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

No caso em análise, o apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 33 do STJ, especialmente a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, bem como não realizou o depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou prestou caução idônea.

Portanto, não merece acolhimento o pedido de suspensão da execução e da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

4.
Irregularidade na determinação de providências contra a advogada do embargante

O apelante questiona a determinação de providências contra sua advogada, alegando que tal medida não poderia prejudicar seu direito de defesa.

Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau determinou o encaminhamento de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT para adoção das providências cabíveis, em razão da constatação de que a advogada do embargante não possui inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso e atua em mais de 1.942 processos nas Comarcas do Estado, o que caracterizaria advocacia predatória.

A determinação de providências contra a advogada do embargante, por si só, não prejudica o direito de defesa do embargante, uma vez que a sentença foi proferida com base na análise do mérito dos embargos à execução e não em razão da atuação irregular da advogada.

Ademais, o art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) estabelece que o advogado que exercer a profissão fora da subseção onde tem inscrição principal deve comunicar o fato à seccional do local onde passará a exercer a advocacia, ficando sujeito às regras de ética e disciplina e às normas que dispõem sobre incompatibilidade e impedimento.

O descumprimento dessa regra pode ensejar a adoção de providências disciplinares, sem prejuízo da validade dos atos processuais praticados, conforme entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO .
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA
OAB .
MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/
STJ .
FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ.
1 .
As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (
AgRg
no REsp 1 .398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
DJe
5/2/2014).
3 .
É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 4. "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).
5 .
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (Súmula n. 375/STJ). 6. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 639438 MT 2014/0333512-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/04/2016)

Portanto, não merece acolhimento a alegação de irregularidade na determinação de providências contra a advogada do embargante
, visto ser a OAB o órgão
responsável para apuração de supostas infrações administrativas.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025